Tribunal: TJPA
Processo: 0018742-32.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0018742-32.2017.8.14.0028

APELANTE: CLAUDIO PEDROSO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO. ARTIGO 168, 1º, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO ANTE
AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO DELITO
. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

A
CÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
vinte e seis
dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Claudio Pedroso, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que o condenou à pena de 01 (um) ano e quatro meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais 13 (treze) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, substituindo a privativa de liberdade por restritivas de direito concernentes à prestação pecuniária e à de serviços à comunidade, pela conduta descrita no artigo 168, 1º, inciso III, do Código Penal (Num. 6682983 - Pág. 1 a 4).

As razões recursais culminam no seguinte pleito (Num. 6682985 - Pág. 1 a Num. 6682986 - Pág. 1):

(...) seja o presente recurso conhecido e provido para se proceder a ABSOLVIÇÃO de CLAUDIO PEDROSO com fulcro no artigo 386, III do Código de Processo Penal, devido à ausência do elemento subjetivo do delito tipificado no art. 168, §1°, inciso III, do Código Penal Brasileiro.

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 6682990 - Pág. 1 a Num. 6682991 - Pág. 2).

A Procuradoria de Justiça emite parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (Num. 7382507 - Pág. 1 a 7).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 06 de fevereiro de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Pois bem.

O magistrado sentenciante, ao convencer-se da existência do dolo do ora apelante de se apropriar do automóvel da vítima, de modo a “penhorá-lo” para aquisição de entorpecentes, assim consignou (Num. 6682983 - Pág. 2 a 3):

Em juízo, o réu negou que tenha tido o ânimo de se apropriar do veículo. Contou que compareceu na vila do rato para adquirir entorpecentes e os vendedores da droga não o deixaram sair sem que deixasse o veículo como garantia do futuro pagamento.

Ocorre que, o relato do réu não encontra qualquer respaldo com as provas produzidas nos autos. É que a vítima, VALDEMIR RAFAEL, contou em juízo que CLÁUDIO retirou o veículo para trabalho e por 2 (dois) dias esperou o seu retorno e não teve qualquer resposta. Ao efetuar diligências, tomou conhecimento de que o carro estava deixado na vila do rato e deixado como venda para um terceiro.

Além disso, os agentes públicos Aurélio Miguel Pereira Carneiro e Francisco das Chagas Ferreira dos Santos também confirmaram que ao chegar no local para retirar o veículo identificaram que o carro havia sido deixado como garantia para o pagamento de uma droga adquirida pelo réu.

No que concerne à adequação típica, razão assiste o órgão ministerial quando capitula a conduta do réu no crime descrito no art. 168, §1º, III, do Código Penal. É que estando o réu na posse de veículo com o intuito de exercer atividade profissional, e após agir como se dono fosse exercendo a disposição do bem para terceiro, sem dúvidas apropriou-se de coisa alheia.

O ânimo de apropriar-se da coisa foi robustamente comprovado nos autos. A conduta do réu de deixar o veículo como garantia de um pagamento compreende um dos direitos que se encontram tão somente na esfera de disponibilidade do proprietário, segundo a ótica do art. 1.228 do Código Civil.

Assim agindo, o acusado inverteu o animus da posse do veículo recebido em razão do trabalho. Ao deixá-lo na posse de terceiro, sem justa causa, para garantir pagamento de substância entorpecente o agente locupletou-se ilicitamente à custa da vítima, configurando a conduta tipificada no art. 168, § 1", inc. III, do Código Penal.

A este teor confira:

Na apropriação indébita, o sujeito, de boa-fé, recebe o bem do ofendido, que lhe transfere sua posse desvigiada, e, posteriormente, traindo a confissão depositada, decide não restitui-lo ou efetua algum ato de disposição (in, CLEBER MASSON, Direito Penal, V2, Ed. Método, 5ª Edição, p. 366/367).

Como cediço, o pressuposto do crime de apropriação indébita é a anterior posse licita da coisa alheia, da qual o agente se apropria indevidamente. A posse, que deve preexistir ao crime, deve ser exercida pelo agente em nome alheio, isto é, em nome de outrem. (Bitencourt, Cezar Roberto, Tratado de Direito Penal, vol. 3, editora Saraiva, 8ª ed.. pág. 621).

Ademais, as supostas ameaças e coações narradas pelo réu em seu interrogatório também carecem de comprovação tornando-se uma tese isolada nos autos.

A motivação para a condenação do apelante está, pois, no conjunto probatório, firme e válido, oferecido pela acusação, especialmente a palavra da vítima e dos policiais militares que encontraram o veículo: Revelam elas a vontade do agente de se apropriar de coisa alheia móvel
. Tudo respaldado, ainda, em doutrina pátria a respeito.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA (ARTIGO 168 DO CÓDIGO PENAL). DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIMENTO. DEMONSTRADO PELO CONJUNTO PROBATÓRIO QUE O ACUSADO APROPRIOU-SE DOS PERTENCES DA VÍTIMA INVERTENDO, POIS, A POSSE DA COISA ALHEIA MÓVEL QUE DETINHA, IMPÕE-SE A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 168 DO CÓDIGO PENAL. O CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA SE CONFIGURA COM A CONDUTA DO AGENTE DE TOMAR PARA SI/APODERAR-SE INDEVIDAMENTE DE UMA COISA ALHEIA MÓVEL, DE QUE TINHA A POSSE OU A DETENÇÃO. CONSUMA-SE NO MOMENTO EM QUE O AGENTE EXTERIORIZA O SEU ANIMUS REM SIBI HABENDI, OU SEJA, QUANDO INVERTE O TÍTULO DA POSSE, PASSANDO A AGIR COMO DONO, RECUSANDO-SE A DEVOLVER A COISA OU PRATICANDO ALGUM ATO EXTERNO TÍPICO DE DOMÍNIO, O QUE RESTOU EVIDENCIADO NA HIPÓTESE, POIS O RÉU AGIU COM DOLO DE SE APROPRIAR DOS BENS QUE A VÍTIMA, DE BOA-FÉ LHE EMPRESTOU. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a Pena do apelante em 01 (um) ano de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, no regime Aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, a ser estabelecida pelo juízo da Execução Penal.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0030161-26.2019.8.14.0401 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 20/11/2023)

Não há, portanto, como acolher a tese absolutória do apelo.

É pertinente aludir, por fim, que correção alguma precisa ser feita no que tange à dosimetria da punição imposta ao apelante; porquanto inexistir qualquer equívoco prejudicial a ele.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

É o voto.

Belém, 06/03/2024